Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703035-16.2018.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GP COMÉRCIO DE CIGARROS LTDA - EPP, PEDRO DE OLIVEIRA MOTA, MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA, GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA, EDSÔNIA ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DISSOCIADA DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DE REITERADAS ORDENS DE EMENDA À INICIAL. VÍCIOS NÃO SANADOS. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comporta conhecimento as alegações sustentadas o recurso a respeito da possibilidade de manejo de execução com lastro em cédula de crédito bancário, pois, nesse ponto, o apelo está completamente dissociado do contido na sentença recorrida, já que se trata de cumprimento de sentença proferida em sede de ação monitória. 2. Como cediço, a petição inicial do cumprimento de sentença deve observar os requisitos formais instituídos pela legislação processual e ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da fase de execução, nos moldes do art. 521 e seguintes do CPC. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar formalmente adequada e necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência dos mesmos, consoante entendimento do julgador. 3. O apelante apresentou pedido de cumprimento de sentença sem especificar o valor da execução, sem atribuir valor à causa, além de se recusar a apresentar planilha atualizada do débito de acordo com o comando contido no título judicial, e essas constatações sequer foram impugnadas no recurso de apelação. 4. Transcorrido o prazo legal sem que o vício apontado na peça inicial fosse sanado, em varias oportunidades conferidas pelo Juízo da causa para adequação do pedido, o caso se adapta ao art. 321 do Código de Processo Civil, sendo a consequência lógica dessa inércia do autor a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do mesmo diploma legal. 5. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 321 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a emenda da inicial; b) artigo 6o do CPC, por entender que não foram observados os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo. Sustenta, ainda, a ausência de intimação da parte autora e de seu representante legal para dar andamento ao feito. Ao fim, pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 20021985), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, transcorrendo in albis o prazo concedido (ID 20099415). A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Nos termos da Súmula 115 do STJ, na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgInt nos EDcl no AREsp 1476795/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1691485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020. Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deveria subir em relação à suposta afronta aos artigos 6o e 321, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a sentença extinguiu o cumprimento de sentença justamente por não ter o apelante atendido diversas ordens de regularização da petição inicial” (ID 19446006). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ausência de intimação da parte para dar prosseguimento ao feito, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1723229/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004